Tribunal: CARF
Processo: 16327.903449/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903449/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.171 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
BANCO ITAUCARD S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS ILEGÍVEL.
RETENÇÃO NÃO CONFIRMADA EM DILIGÊNCIA.
Afasta-se a dedução de retenção na fonte quando a autoridade fiscal não a
confirma no Sistema DIRF em procedimento de diligência e por existir apenas
comprovante de rendimentos cuja fidedignidade restou duvidosa. Mesmo
depois de novamente provocada sobre a questão, a interessada se omitiu sobre
o assunto e não trouxe nada de novo que pudesse superá-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra
acórdão proferido pela DRJ/Rio de Janeiro I que concluiu pela improcedência da manifestação
de inconformidade apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903449/2010-69
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.171 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903449/2010-69

Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Em 26/12/2005, a Interessada apresentou ao Fisco a DCOMP de no 40237-
89519.261205.1.3.02-5766 (fls. 86/98), com a finalidade de compensar um débito
próprio de IRPJ-Estimativa do mês de novembro de 2005, mediante aproveitamento
de um crédito de terceiro— no caso em questão, da sociedade Itaú Personnalité
Administradora de Cartões de Crédito e Serviços Ltda., CNPJ 62.532.296/0001-49
(incorporada) —, no valor de R$ 78.503,11, crédito este referente ao Saldo Negativo
de IRPJ do período de 01/01/2005 a 30/09/2005.
O pleito da Interessada foi indeferido pela Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Instituições Financeiras em São Paulo – DEINF/SP, com
fundamento no Despacho Decisório no 869639069 de 03/08/2010 (fl. 99):
(...)
O indeferimento foi motivado pela não confirmação dos valores de Imposto de
Renda Retido na Fonte abaixo discriminados — cfr. Relatório de Análise do Crédito
(fls. 79/80):
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas
CNPJ da Fonte Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
17.192.451/0001-70
6800
119.879,70
0,00
119.879,70 Retenção na fonte não comprovada
60.701.190/0001-04
3426
133.397,23
0,00
133.397,23 Retenção na fonte não comprovada
62.532.296/0001-49
8045
213.578,66
0,00
213.578,66 Retenção na fonte não comprovada
TOTAL
466.855,59
0,00
466.855,59
Irresignada com a decisão, da qual tomou ciência em 09/08/2010 (fl. 78), a
Interessada apresentou, em 08/09/2010, manifestação de inconformidade (fls. 02/11),
pleiteando a reconsideração da glosa, em face dos comprovantes anexados aos autos
(docs. fls. 26/64).
Ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada, a 15a Turma da já
mencionada DRJ/Rio de Janeiro I proferiu o Acórdão no 12-067.052, de 21 de julho de 2014, por
meio do qual decidiu por sua improcedência.
Assim figurou a ementa do referido julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. GLOSA DE IRRF.
Não logrando o interessado comprovar os valores de IRRF objeto da glosa fiscal,
deixa-se de reconhecer o direito creditório por ele pleiteado.
Cumpre esclarecer que a instância a quo, relativamente aos dois primeiros itens da
tabela acima, não aceitou os informes de rendimentos apresentados pela empresa porque estavam
ilegíveis e porque as correspondentes fontes pagadoras não informaram retenções em suas
DIRF's e, relativamente ao terceiro item, considerou que a juntada dos DARF's apresentados pela
empresa, por si só, não bastava para assegurar a dedutibilidade da retenção.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.171 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903449/2010-69

Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário no qual apresenta novas
cópias dos referidos informes de rendimentos (doc. 8) e acrescenta que, em razão da
incorporação da empresa ITAÚ PERSONNALITÉ ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO, tais retenções constam apenas na DIRF da sucessora legal, isto é, a própria
recorrente (doc. 9). Além disso, informa que as retenções relativas ao terceiro item daquela
tabela referem-se a comissões e corretagens pagas pela empresa VISA (atual CIELO). Nesse
sentido, anexa as seguintes evidências do oferecimento desse rendimento à tributação: a
demonstração do resultado do exercício (doc. 11), o razão contábil do período (doc. 12) e os
DARF's correspondentes às retenções (doc. 13). Ademais, protesta pela observância do princípio
da verdade material.
Este relator, quando ainda compunha a 1a TO da 4a Câmara desta Seção, propôs a
conversão do julgamento em diligência por entender que havia verossimilhança nas alegações da
recorrente. Em 14/09/2016, aquela turma proferiu a Resolução no 1401-000.427 para que a
unidade de origem promovesse a efetiva verificação desses novos elementos de modo a
confirmar ou não as retenções na fonte (assim como o oferecimento das respectivas receitas à
tributação) que impossibilitaram o reconhecimento do crédito indicado na declaração de
compensação objeto do presente processo.
Promovida a diligência, a autoridade fiscal elaborou um despacho de diligência
(fls. 282 a 287) que concluiu pela possibilidade de dedução do segundo e terceiro itens da tabela
acima. Quanto ao primeiro, apesar de verificar a compatibilidade do correspondente rendimento
com a receita financeira oferecida à tributação, não logrou confirmar o montante retido no
Sistema DIRF. Nada obstante, pronunciou-se no sentido de que caberia ao CARF decidir acerca
da possibilidade de sua dedução em face do comprovante de rendimento juntado com o recurso
(o qual considerou ainda parcialmente ilegível).
O processo foi devolvido ao CARF e a mim distribuído antes de se esgotar o
prazo de trinta dias para a devida manifestação do interessado acerca do resultado da diligência
(tal como expressamente previsto na resolução que lhe deu origem). Ainda assim,
tempestivamente, a interessada solicitou a juntada de sua manifestação (fls. 295 a 299). Sobre o
ponto ainda controverso (a possibilidade de dedução do primeiro item na tabela acima), contudo,
tal manifestação apenas alega que a retenção está comprovada (apontando para o mesmo
comprovante ilegível apresentado no recurso e juntado às fls. 164).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, a compensação pleiteada foi indeferida porque três parcelas
do IRRF que compuseram o saldo negativo originalmente apurado, no valor de R$ 78.503,11,
não puderam ser confirmadas.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.171 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903449/2010-69

A partir da dialética processual estabelecida (“conversa das provas”), os
documentos juntados no recurso foram admitidos e considerados suficientemente
verossimilhantes para que se fizesse nova tentativa de confirmação pela via da diligência.
A autoridade fiscal pronunciou-se no sentido de confirmar as parcelas de R$
133.397,23 e R$ 213.578,66 (segundo e terceiro itens da tabela elaborada no relatório supra).
Porém, quanto à parcela de R$ 119.879,70 (primeiro item), não houve confirmação do montante
retido no Sistema DIRF. Veja-se, neste sentido, o seguinte trecho do despacho de diligência:
Já o terceiro valor de R$ 119.879,70 foi retido em fonte pelo próprio Banco Itaúcard
S/A em favor da Itaú Personnalité Administradora de Cartões de Crédito e Serviços
Ltda. O montante retido não foi confirmado no sistema DIRF, sendo assim, o único
indício que atestaria essa retenção seria o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos e
de Retenção de Impostos na Fonte contido na folha 164, o qual está parcialmente
ilegível mesmo após esse elemento de prova ter sido reapresentado pelo interessado.
Neste caso, convém salientar que o imposto de renda e contribuições retidos na fonte
sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de pessoa
física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, nos termos do artigo 58 da Lei no 7.450/85.
Então, caberá ao CARF decidir se admite esse elemento de prova como uma
demonstração de veracidade de que a Itaú Personnalité Administradora de Cartões de
Crédito e Serviços Ltda. sofreu de fato a alegada retenção do valor de R$ 119.879,70.
De fato, verifico que o comprovante de fls. 164 está parcialmente ilegível mesmo
depois de tal circunstância já ter sido alertada pelo acórdão recorrido relativamente à cópia de
fls. 26.
Na manifestação interposta como resposta ao despacho de diligência, a interessada
não faz nenhuma consideração acerca desse problema. Na verdade, tenta induzir a conclusão de
que a autoridade fiscal já teria também confirmado a referida parcela pelo fato de ter sido
constatada uma compatibilidade entre o seu correspondente rendimento com a receita financeira
oferecida à tributação.
Com toda a vênia, a autoridade fiscal não se sentiu confortável para confirmar
aquele valor com base apenas num comprovante cuja fidedignidade restou duvidosa. Foram
infrutíferas suas pesquisas no sistema que espelha as informações dos comprovantes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras (o Sistema DIRF). Mesmo depois de novamente
provocada sobre essa questão, a interessada se omitiu sobre o assunto e não trouxe nada de novo
que pudesse superá-lo (por exemplo, extratos do lançamento contábil comprovando as retenções
que totalizaram aquela parcela e o respectivo comprovante do seu recolhimento). É de se
imaginar que não seria difícil a obtenção de tal prova quando se verifica que a fonte pagadora é a
própria recorrente (uma vez que incorporou a beneficiária daqueles rendimento). Acrescente-se
que não se está aqui a tratar de um contribuinte sem estrutura e capacidade organizacional para
manter os devidos controles de seus sistemas contábeis.
Destarte, entendo que se deve manter a glosa dessa parcela (no valor de R$
119.879,70).
Como a soma das duas parcelas confirmadas (R$ 133.397,23 e R$ 213.578,66)
com as demais deduções que compuseram a apuração do período (vide o quadro elaborado no
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.171 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903449/2010-69

despacho de diligência) não é suficiente para reverter o imposto a pagar para saldo negativo, não
há crédito a ser reconhecido.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital